Tribunal: TJSP
Processo: 2172685-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra a decisão que deferiu tutela para determinar que a ré forneça o medicamento denominado Dupixent indicado à agravada, sob pena de multa diária. Autora, menor, portadora de dermatite atópica grave. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, de rigor concessão da medida. Incidência das súmulas 96 e 102 deste Eg. Tribunal de Justiça. Multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra a decisão que deferiu tutela para determinar que a ré forneça o medicamento denominado Dupixent indicado à agravada, sob pena de multa diária. Autora, menor, portadora de dermatite atópica grave. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, de rigor concessão da medida. Incidência das súmulas 96 e 102 deste Eg. Tribunal de Justiça. Multa diária bem fixada, cujo escopo não é obrigar a ré a pagar o valor, mas a cumprir a obrigação na forma específica, bastando o simples cumprimento da determinação judicial para evitar o surgimento do pagamento. Recurso a que se nega provimento.